Tribunal: STF
Processo: AI 255364
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-22
Data de publicação: 2000-02-22

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de
que contra despacho monocrático em agravo de instrumento não são
cabíveis embargos de declaração, que devem ser conhecidos como
agravo regimental.
- Improcedência da alegação de que as questões relativas
aos incisos LIV, LV e XXXIV, "a", do artigo 5º da Constituição
tenham sido preqüestionadas.
- Falta de ataque ao fundamento do despacho agravado
quanto ao fundamento do despacho agravado no que diz respeito à
ofensa indireta ao artigo 5º, XXII, da Carta Magna.
Embargos de declaração que são conhecidos como agravo
regimental, a que se nega provimento.